Tribunal: TJES
Processo: 0008078-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008078-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES DECORRENTES DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelações interpostas pela defesa de Luiz Felipe dos Santos Carvalho e pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando pena definitiva de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar se o reconhecimento da qualificadora do perigo comum foi manifestamente contrário à prova dos autos, a ensejar a anulação do julgamento (art. 593, III, “d”, do CPP);
(ii) analisar se a confissão do réu, ainda que qualificada, autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP;
(iii) avaliar se, na dosimetria da pena, devem ser reconhecidas agravantes decorrentes das qualificadoras remanescentes e se a fração de diminuição pela tentativa foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do perigo comum, encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos e não se mostra arbitrária ou dissociada da realidade, devendo ser preservada em respeito à soberania do Júri.
4. A confissão do réu foi qualificada, pois vinculada à tese de legítima defesa, o que afasta a aplicação da atenuante de confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
5. O Ministério Público tem razão ao pleitear a consideração das qualificadoras remanescentes (perigo comum e recurso que dificultou a defesa) como agravantes, conforme permite a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
6. A pena-base foi adequadamente fixada em 16 anos, com aumento de 04 anos por duas circunstâncias judiciais negativas. Reconhecidas duas agravantes e uma atenuante (menoridade), aplica-se compensação parcial, resultando em aumento de 2 anos e 8 meses na segunda fase.
7. A fração de 1/2 pela tentativa foi corretamente aplicada, considerando que a vítima não foi atingida, o que demonstra menor proximidade do resultado.
8. Pena definitiva redimensionada para 09 anos e 04 meses de reclusão, com regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para reformar a pena.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando houver versão dos fatos minimamente respaldada nos autos, ainda que outra tese seja plausível.
2. A confissão qualificada, utilizada como estratégia de defesa, não enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
3. Reconhecidas múltiplas qualificadoras, uma pode qualificar o delito e as demais ser utilizadas como agravantes na dosimetria da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”, 65, III, “d”; 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 07/10/2024;
STF, HC 213573/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 23/09/2024;
STJ, AgRg no HC 785615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/03/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0008078-10.2022.8.08.0035

APELANTES: LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO e OUTRO.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ambos inconformados com a r. sentença de ID 13211713, proferida pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em suas razões (ID 13211716), pugna pela anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados, ao acolher a qualificadora do perigo comum, foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, por sua vez (ID 13211721), recorre por entender que a pena aplicada foi insuficiente. Pleiteia, também, a exasperação da pena-base, a utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes e a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3).

Contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes (IDs 13211720 e 14309617), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e pela manutenção de suas teses.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14431729), opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.

Presente os pressupostos de admissibilidade do mérito, passo à análise do recurso.

I – DO PLEITO DEFENSIVO

Do Pedido de Anulação do Julgamento por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, 'd', do CPP)

A defesa requer a anulação do veredito para que o réu seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que o reconhecimento da qualificadora do
perigo comum
(art. 121, § 2º, III, do CP) foi manifestamente contrário à prova dos autos. Sustenta que, no momento do crime, apenas um número determinado e restrito de pessoas se encontrava no local, o que afastaria o risco a uma coletividade indeterminada.

No entanto, entendo que o pleito não merece ser acolhido.

A anulação de uma decisão do Conselho de Sentença é medida de caráter excepcionalíssimo, justificada apenas quando o veredito se mostra arbitrário, teratológico e completamente dissociado de qualquer elemento probatório.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal , especificamente no artigo 5º , inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP , somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7 /STJ. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Não se trata de permitir a esta Corte recursal uma reavaliação do mérito que substitua a convicção dos jurados, mas de um controle mínimo de racionalidade da decisão.

No caso em tela, a tese acusatória, acolhida pelo Júri, encontra amparo em elementos concretos dos autos.

Narram os autos que, os disparos ocorreram em plena luz do dia, em uma via pública localizada em área residencial, e o laudo pericial indica que projéteis atravessaram o portão da residência.

Tal cenário fático confere o lastro probatório mínimo e suficiente para que os jurados, em sua soberania, concluíssem pela existência de perigo a um número indeterminado de pessoas, como vizinhos e transeuntes.

Desse modo, existindo nos autos versão plausível que sustenta a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, não se pode considerar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao contrário, os jurados, no exercício legítimo de sua competência constitucional, reconheceram a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), diante da constatação de que os disparos foram efetuados em via pública, durante o dia, em local residencial, com projéteis atingindo inclusive o portão de imóvel vizinho, circunstâncias que evidenciam risco concreto e efetivo à integridade física de terceiros indeterminados, como moradores e transeuntes.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício ou descompasso entre o veredito e o conjunto probatório dos autos, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de anulação do julgamento, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) e à lógica jurídica que ampara a manutenção da qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri.

Do Pedido de Reforma da Dosimetria para Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea (Art. 593, III, 'c', do CPP)

Subsidiariamente, a defesa busca o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, afirmando que, ainda que qualificada, a confissão do réu foi utilizada para formar o convencimento dos jurados, o que atrairia a incidência da Súmula 545 do STJ.

Contudo, entendo que, a
r. sentença agiu com acerto ao afastar a referida atenuante.

Conforme consignado pela Magistrada, a confissão do apelante foi qualificada, pois, ao mesmo tempo em que admitiu a autoria dos disparos, invocou em seu favor a excludente de ilicitude da le
gítima defesa.

Este tipo de declaração não representa a colaboração com a justiça que a lei busca incentivar, mas sim uma clara estratégia de autodefesa.

A decisão de primeiro grau amparou-se em entendimento do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a confissão qualificada não é suficiente para a incidência da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Eis a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min . Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p . 23/03/2021; grifos nossos) (STF - HC: 213573 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)”

Assim, a não aplicação da atenuante está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência superior, não havendo injustiça a ser corrigida.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Do Pedido de Exasperação da Pena-Base

O
Parquet
alega primeiramente que a pena-base, fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, se mostrou branda diante da gravidade do delito, pleiteando sua elevação.

A fixação da pena-base, como primeira etapa do sistema trifásico, representa o momento em que o julgador, guiado pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, individualiza a sanção penal. Trata-se de um ato de discricionariedade juridicamente vinculada, no qual a esta Corte de Apelação cabe intervir apenas em casos de manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação ou flagrante desproporcionalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

Na espécie, a juíza sentenciante, ao exasperar a pena em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, o fez com base em elementos concretos e devidamente extraídos dos autos.

Valorou negativamente a
culpabilidade
, destacando a maior reprovabilidade da conduta do réu que, "estando armado, foi ao encontro da vítima" , e os
antecedentes
, considerados "maculados" com base na própria admissão do acusado de que "permanecia à margem da comunidade na traficância de drogas".

Este aumento, longe de ser irrisório, representa uma resposta judicial significativa às circunstâncias desfavoráveis.

A jurisprudência, embora sugira frações como critério orientador para evitar arbitrariedades, não impõe uma tarifação matemática ou a adoção de um critério aritmético rígido.

A fixação da pena não é uma mera operação de soma, mas um juízo complexo que pondera os oito vetores do art. 59.

A exasperação de dois anos para cada circunstância negativa demonstra que a Magistrada atribuiu peso relevante a cada uma delas, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, atendendo à dupla finalidade da pena — reprovação e prevenção —, sem que o incremento aplicado se revele desproporcional.

Sendo assim, entendo que este pleito não merece acolhimento.

Do Pedido de Utilização das Qualificadoras Remanescentes como Agravantes e a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa.

O órgão ministerial pugna pela reforma da dosimetria em dois pontos centrais: a utilização das qualificadoras excedentes como agravantes e a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa.

No que tange ao primeiro pleito, assiste razão ao
Parquet.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais devem ser sopesadas, seja na primeira fase, como circunstância judicial negativa, seja na segunda, como agravante, caso encontrem correspondência legal.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. USO DE QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência d este Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes . 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

No caso concreto, o Júri reconheceu três qualificadoras: motivo torpe (I), perigo comum (III) e recurso que dificultou a defesa da vítima (IV). Utilizando-se o motivo torpe para qualificar o crime, remanescem as outras duas.

Ambas encontram correspondência no rol do artigo 61, inciso II, do Código Penal — especificamente, as alíneas 'c' (recurso que dificultou a defesa) e 'd' (perigo comum).

Deixar de valorá-las na dosimetria resultaria em tratar de forma idêntica um homicídio com uma única qualificadora e outro, como o presente, com três, o que viola o princípio da individualização da pena.

Portanto, acolho o pleito ministerial para reconhecer a incidência de duas circunstâncias agravantes. Procedo, assim, ao redimensionamento da pena intermediária:

Partindo da pena-base de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, reconheço a presença da atenuante da menoridade relativa e das agravantes do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa, conforme o art. 67 do Código Penal, a atenuante da menoridade é preponderante.

Contudo, sua preponderância não implica a total desconsideração das agravantes, especialmente quando estas derivam de qualificadoras reconhecidas pelo Júri.

Assim, realizando a devida compensação, mas conferindo o peso adequado às circunstâncias, entendo razoável que a atenuante da menoridade seja compensada com uma das agravantes, remanescendo a outra para majorar a pena.

Utilizando o critério de 1/6 (um sexto), majoro a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, estabelecendo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

No que concerne a terceira fase dosimétrica, o critério para a escolha da fração de diminuição pela tentativa é, efetivamente, a maior ou menor proximidade da consumação do delito.

Contudo, a r. sentença fundamentou adequadamente a escolha da fração de 1/2 no fato de que
"a vítima não chegou a ser atingida"
.

Com efeito, se o alvo dos disparos conseguiu evadir-se ileso, a conduta delitiva ficou objetivamente distante do resultado morte.

A aplicação da fração mínima de 1/3 é mais adequada a casos em que a vítima é gravemente ferida e a consumação é evitada por circunstâncias alheias, o que não reflete a realidade destes autos.

Portanto, a fração de 1/2 mostra-se razoável e proporcional ao caminho percorrido pelo agente.

Dessa forma, mantendo a causa de diminuição referente à tentativa na fração de 1/2 (metade), fixo a pena definitiva do réu em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando que o montante final da pena é superior a 8 (oito) anos, o regime inicial para seu cumprimento será o fechado, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS para:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de LUIZ FELIPE DOS SANTOS CARVALHO; e

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de, reformando em parte a r. sentença, reconhecer a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, 'c' e 'd', do Código Penal, e redimensionar a pena do réu para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, estabelecendo o
regime inicial fechado
para o seu cumprimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.